Tribunal: TJES
Processo: 5051468-07.2024.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051468-07.2024.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: EDINAMARCIA DE OLIVEIRA DRUMOND

PARTE RE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO AO DETRAN. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RESPONSABILIDADE DO EX-PROPRIETÁRIO. VEROSSIMILHANÇA DA ALIENAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
REEXAME CONHECIDO PARA MANTER
A SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Reexame necessário de sentença proferida nos autos de mandado de segurança impetrado contra o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES, visando o cancelamento de infrações de trânsito e de processos administrativos instaurados para suspensão do direito de dirigir, referentes a período posterior à alienação de veículo de sua propriedade. A sentença concedeu a segurança, confirmando liminar anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o ex-proprietário de veículo automotor que não comunicou tempestivamente a venda ao DETRAN/ES pode ser responsabilizado por infrações de trânsito cometidas por terceiros após a alienação; (ii) estabelecer se é legítima a imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir ao antigo proprietário, mesmo diante da demonstração de ausência de vínculo fático com as infrações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro prevê a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas infrações de trânsito ocorridas após a alienação do veículo, caso não tenha sido realizada a comunicação de venda no prazo legal, mas admite mitigação dessa responsabilidade quando comprovada a efetiva alienação do bem.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo firmou entendimento no sentido de que a sanção de suspensão do direito de dirigir, por seu caráter personalíssimo e restritivo de direito, não pode ser imposta ao ex-proprietário do veículo quando demonstrada a alienação anterior às infrações, em respeito ao princípio da intranscendência da pena.

5.
No caso concreto, restou demonstrado nos autos, por meio de histórico de propriedade veicular e ausência de infrações atribuídas à impetrante no período entre a venda e a comunicação formal da transação, que a alienação do veículo ocorreu em 30/05/2012 e as infrações ocorreram em 2020 e 2021, afastando o nexo de responsabilidade da impetrante pelas infrações e consequente penalidade de suspensão.

6.
A competência para aplicação e eventual cancelamento da penalidade de suspensão do direito de dirigir é do DETRAN/ES, sendo legítima sua permanência no polo passivo da ação, nos termos do art. 22 do CTB e da jurisprudência do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Reexame necessário conhecido para manter a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estao as partes acima indicadas ACORDA a Egregia Terceira Camara Civel, na conformidade da ata e notas taquigraficas que integram este julgado, a unanimidade de votos, para CONHECER do reexame necessario para MANTER integralmente a r. sentenca de primeiro grau, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de sucedâneo recursal do reexame necessário da r. sentença do evento 14714772, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
EDINAMARCIA DE OLIVEIRA DRUMOND

em face do

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
E OUTROS
, concedeu a segurança, confirmando a liminar a seu tempo concedida, para “
determinar a Autoridade Coatora que proceda ao cancelamento das pontuações correspondentes do prontuário da CNH da Impetrante cometidas posteriormente a data de venda do veículo, bem como a anulação dos processos administrativos instaurados em face da Impetrante para cassação do direito de dirigir
”.

Embora devidamente intimadas, as partes não interpuseram recurso.

Extrai-se dos autos que a autora ajuizou a presente ação narrando que alienou, em 30.05.2012, veículo Fiat Strada, sendo transferida ao comprador a posse e responsabilidade pelo veículo, incluindo a responsabilidade de realizar a transferência da titularidade junto ao
DETRAN/ES
.

Contudo, alega a autora, na exordial, que o comprador não realizou o registro de transferência da titularidade do veículo, sendo mantido em seu nome até a data de 26.03.2021, tomando ciência a autora apenas quando recebeu notificação de suspensão do direito de dirigir, que originou o processo 2023-BQPWV, decorrente de multas cometidas pelo comprador.

Quanto à alegação do
DETRAN/ES
acerca de sua suposta ilegitimidade passiva
ad causam
, percebo que a demanda sob exame contempla pedido de cancelamento da penalidade de suspensão do direito de dirigir, providência inserida na competência daquele órgão, não havendo que se falar em legitimidade passiva ou litisconsórcio necessário dos órgãos que lavraram os autos de infração de trânsito, ou mesmo do novo proprietário do veículo, pois tais infrações não foram objeto de questionamento.

No que tange ao conceito de legitimidade, merecem destaque as anotações de Arruda Alvim, citado pelo doutrinador Humberto Theodoro Júnior
2
:

[...]
estará legitimado o autor quando for o possível titular do direito pretendido, ao passo que a legitimidade do réu decorre do fato de ser ele a pessoa indicada, em sendo procedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença
[...].

Portanto, em que pese o órgão de trânsito afirmar não ser legitimado, na esteira da jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de Justiça, entendo que deve o
DETRAN/ES
permanecer no polo passivo da demanda,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA -
LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN⁄ES
– INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL COM A EFETIVA NOTIFICAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. A determinação judicial de abstenção da prática penalidade decorrente de determinado auto de infração deve ser dirigida ao DETRAN-ES uma vez que, nos termos do art. 22 do CTB

e art. 8º da Lei estadual 2.482 de 1969, é esse o responsável por aplicar penalidades desse gênero, o que inclui a suspensão do direito de dirigir.
2. Muito embora tente justificar o agravante que não tem permissão legal para cancelar ou suspender o Auto de Infração que ensejou a presente controvérsia judicial, o
decisum
objurgado é claro em impor ao recorrente não esse ônus ao qual resiste, mas sim a abstenção de praticar qualquer restrição ao recorrido em função do aludido auto de infração. 3. Nos termos do art. 22 da resolução 182⁄2005 do CONTRAN, a interrupção prescricional, referente à pretensão punitiva da penalidade de suspensão do direito de dirigir, não se dá com a mera expedição da notificação, mas sim com a efetiva notificação, ou seja, a partir do momento que se dá conhecimento ao notificado de que a Administração pretende penalizá-lo por determinada infração de trânsito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002698344, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2014, Data da Publicação no Diário: 05/12/2016).

Ultrapassado estes pontos, O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), com redação vigente à época da alienação do veículo da impetrante (antes do advento da Lei nº 14.071/2020
1
), previa que:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (grifei):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio. 2. Apesar da aquisição do domínio de bem móvel efetivar-se pela simples tradição (art. 1.267 do CC/02),
a transferência plena da propriedade dos veículos automotores, seja perante o Estado, seja perante terceiro, exige a transcrição do título aquisitivo no órgão executivo de trânsito.
3.
Enquanto não houver a comunicação prevista no art. 134 do CTB ou a expedição de novo certificado de registro, a titularidade do veículo permanecerá em nome da pessoa que constar na base de dados do DETRAN, a qual poderá responder solidariamente pelas infrações que recaírem sobre o bem
. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance do referido dispositivo quando ficar comprovado nos autos a efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a transação à administração pública. 5. Hipótese em que o Tribunal de origem, adstrito às circunstâncias fáticas da causa, não acolheu a tese de negativa da propriedade da motocicleta sub judice, em razão de a autora ter imputado a responsabilidade das infrações a terceiros sem identificá-los, tampouco apresentando documento para comprovar a tradição do bem. 6. A alteração do julgado nos termos pretendidos, inclusive quanto à amplitude do pedido formulado na exordial, implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial, em face da Súmula 7 do STJ. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1128309/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/06/2018).

Na hipótese dos autos, a autora juntou cópia de pesquisa de histórico de propriedade veicular (evento 14714741), indicando a data do recibo de venda como sendo 30.05.2012, com comunicação da venda em 26/03/2021. A análise da documentação acostada, em conjunto com as demais provas dos autos, em especial que não consta, no histórico do veículo, infrações até o ano de 2021 (evento 14714764) – exceto infrações cometidas em 2009 e 2010 – revela a presença de elementos suficientes para considerar verossímil a alegação de venda do bem.

Nesse contexto, embora a impetrante não tenha realizado a comunicação de venda do veículo no prazo previsto no art. 134 do CTB, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a efetiva alienação do bem e a inexistência de vínculo fático com as infrações, mormente considerando que as infrações que ensejaram a penalidade ocorreram em 2020 e 2021, aproximadamente oito anos após a alienação do veículo, razão pela qual tenho que deve ser mantida incólume a r. sentença que concedeu a segurança pleiteada.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência produzida por este egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO POSTERIOR À ALIENAÇÃO DO VEÍCULO . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MITIGADA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Remessa necessária e Apelação Cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES contra a sentença que concedeu a segurança pleiteada por Cintia Lucia Sodré Dias, anulando o processo administrativo que resultou na suspensão de seu direito de dirigir, com fundamento na alienação do veículo antes das infrações . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se a alienante de veículo que não comunicou a transferência ao DETRAN permanece solidariamente responsável pelas infrações de trânsito cometidas pelo adquirente; (ii) se a suspensão do direito de dirigir pode ser imposta à alienante, mesmo após comprovada a alienação. III. RAZÕES DE DECIDIR O art . 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece a responsabilidade solidária do antigo proprietário em relação a infrações de trânsito caso não comunique a transferência do veículo. No entanto, a responsabilidade solidária se limita a penalidades pecuniárias e não abrange sanções administrativas restritivas de direitos, como a suspensão do direito de dirigir.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) é firme no sentido de que a sanção de suspensão do direito de dirigir não pode ser aplicada ao alienante do veículo, mesmo que não tenha formalizado a comunicação de transferência, quando comprovada a alienação anterior às infrações, em razão do princípio da intranscendência da pena. No caso concreto, ficou comprovado que o veículo havia sido alienado pela impetrante antes da ocorrência das infrações de trânsito que motivaram a suspensão de sua habilitação, elidindo sua responsabilidade por tais infrações.
IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença mantida. [...] (TJ-ES – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00012002020188080032, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível).

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DE TRÂNSITO . INFRAÇÃO COMETIDA POR TERCEIRO. AUTORIA DA INFRAÇÃO CONFIRMADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1.
A comprovação de que a infração fora cometida por terceiro, após a venda do veículo, afasta a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação da venda ao órgão de trânsito competente .
2. A solidariedade prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro não é absoluta, e pode ser relativizada quando comprovado que a infração de trânsito foi cometida pelo comprador do veículo. 3 . Descabida a condenação do DETRAN/ES ao pagamento dos honorários sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade, uma vez que todos os fatos narrados decorreram da inércia da autora/apelada em não proceder com a comunicação de venda e efetivar a transferência do veículo. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária, prejudicada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001174-82.2016.8.08.0067, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do reexame necessário para
MANTER
integralmente a r. sentença de primeiro grau que concedeu a segurança.

É como voto.

2
Arruda Alvim
apud
Theodoro Jr., Humberto; in “Curso de Direito Processual Civil”, Ed. Forense, 2000, Vol.I, pág.51.

1
Nova redação: Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.